Tribunal: TJDFT
Processo: 0735776-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735776-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GABRIEL DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por JOSÉ GABRIEL DE SOUZA JUNIOR em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID no 246195324), que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0714886-17.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte executada, com o objetivo de obter o imediato desbloqueio da quantia constrita via SISBAJUD, sob o argumento de que teria ocorrido nulidade na citação, o que, segundo sustenta, acarretaria a invalidade de todos os atos processuais subsequentes. Alega, ainda, que o bloqueio judicial recaiu sobre valores impenhoráveis, comprometendo a sua subsistência. Inicialmente, quando à alegada nulidade da citação, verifica-se que o Aviso de Recebimento (AR) foi devidamente entregue ao porteiro do edifício onde reside a parte executada, o qual é a pessoa identificada e responsável pelo recebimento de correspondência, conforme previsto no art. 248, §4o, do Código de Processo Civil. A mera alegação de que o porteiro teria depositado o AR na caixa do correio não é suficiente para infirmar a presunção de regularidade do ato citatório, tampouco para demonstrar a ocorrência de vício capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa. Ausente prova robusta de prejuízo concreto, não há que falar em nulidade. No que tange ao desbloqueio da quantia constrita, cumpre analisar os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não se vislumbra a presença concomitante desses requisitos. A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, uma vez que a citação é válida e os atos processuais subsequentes foram regularmente praticados. Ademais, não há comprovação de que os supostos valores bloqueados sejam, de fato, impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC. A parte limitou-se a alegar genericamente a impenhorabilidade, sem apresentar documentação idônea que comprove a origem dos valores constritos. Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido de desbloqueio imediato da quantia constrita vis SISBAJUD. Aguarde-se o resultado final da pesquisa SISBAJUD. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a citação foi realizada de forma irregular, pois o Aviso de Recebimento foi entregue ao porteiro do edifício, sem comunicação pessoal, violando o art. 841 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) os valores bloqueados são de natureza alimentar, provenientes de salário, conforme contracheque e extrato bancário juntados aos autos, sendo impenhoráveis nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC; 3) o bloqueio compromete sua subsistência e a de seus dependentes, incluindo filha universitária e duas netas menores, que residem com ele; 4) há jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT que reconhece a impenhorabilidade de verbas alimentares; 5) há nulidade de citação sem ciência pessoal. A probabilidade do direito está demonstrada pela nulidade da citação e pela natureza alimentar dos valores bloqueados, conforme documentação apresentada. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da constrição de verbas essenciais à subsistência do Agravante e de sua família, podendo causar prejuízos irreversíveis. Ao final, requer: a) Que seja concedida a gratuidade de justiça; b) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, assegurando a subsistência do agravante e de sua família; c) Que seja declarada a nulidade da citação realizada, em razão da violação aos artigos 841, caput e §1o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comunicação pessoal do ato citatório ao agravante; d) A produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive periciais, documentais e testemunhais, caso necessário, para comprovação da ausência de ciência pessoal da citação pelo agravante; e) Que seja concedido, em caráter liminar e/ ou antecipado, o efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do agravante e seus dependentes enquanto perdurar o trâmite processual. Gratuidade da justiça indeferida no ID 75530745. Preparo recolhido (ID 75612591). O Agravante opôs embargos de declaração visando a retificação de seu nome na decisão embargada (ID 75692348). É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 75612591). De início, ante o erro material apontado pelo Agravante, integro a decisão de ID 75530745, passando a constar JOSE GABRIEL DE SOUZA JUNIOR, como Agravante. Em face a celeridade processual, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos, passando à análise da liminar requerida. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Nessa análise inicial e não aprofundada dos autos, vislumbro a presença, de forma concomitante dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela requerida pelo Agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações. Esse entendimento vinha sendo albergado, com modulações, pela 3a Turma, tanto em relação a julgados que determinam o parâmetro de penhora no valor de até 30% (trinta por cento), como nos casos de estabelecer um escalonamento de penhora a partir dos rendimentos do devedor, conforme vinha sendo adotado. A partir da adoção do valor de até 5 salários-mínimos para parametrizar um “mínimo existencial”, passamos a escalonar percentual de penhora incidente sobre o que exceder tal cifra, assim escalonada: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Entendeu-se que tal parâmetro não vulneraria o direito de crédito, ao tempo em que observaria a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Esse tinha sido o posicionamento até então adotado em nossa Relatoria. Contudo, debruçando-me em algumas particularidades dos casos trazidos à apreciação dessa Turma, entendo que a exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Isso porque os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. O caso em questão envolve pessoa natural e instituição financeira, envolvendo, entre outras questões assimetria financeira, o que me faz revisar o anterior posicionamento, no sentido de retomar à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. No caso concreto, entendo que as quantias bloqueadas na conta do Agravante são de natureza salarial e, portanto, estão amparadas pelas hipóteses legais de impenhorabilidade. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela ao presente recurso para determinar o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD na conta do Agravante. Julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 75692348. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, 4 de setembro de 2025 13:18:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador